Tribunal: TRF3
Processo: 5031476-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
469/689)

5031476-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031476-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: SERGIO APARECIDO MARIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ASTREINTES. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que discute a contagem de prazo para aplicação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de aposentadoria especial pelo INSS, bem como a definição do percentual de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. A autarquia foi intimada para implantar o benefício em 10.10.2023, com prazo de 30 dias para cumprimento. A implantação ocorreu apenas em 05.02.2024, razão pela qual o exequente apurou 88 dias de atraso e requereu a cobrança de astreintes no montante de R$ 6.400,00. Discute-se também a majoração da verba honorária após decisão do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo fixado judicialmente para implantação de benefício previdenciário deve ser contado em dias úteis ou corridos para fins de incidência de astreintes; e (ii) estabelecer o percentual de honorários advocatícios da fase de conhecimento após a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo fixado judicialmente para cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário deve ser contado em dias corridos, por se tratar de obrigação de natureza material, inaplicável a regra do art. 219 do CPC.

4. O acórdão proferido na fase de conhecimento determinou que os honorários advocatícios fossem fixados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o, 4o, II, e 11, do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão que reconheceu o direito ao benefício.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em recurso especial do INSS, determinou a majoração dos honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, estabelecendo que, quando aplicado o §3o do art. 85, os honorários devem ser elevados ao percentual máximo da faixa correspondente.

6. Considerando que o valor da condenação não ultrapassa duzentos salários-mínimos e que foi aplicado o art. 85, §3o, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme requerido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 4o, II, e 11, 219, parágrafo único, 536, §1o, e 537; Lei 8.213/1991, art. 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.237.976/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 21.06.2012, DJe 28.06.2012; TRF3, AI 5024955-24.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 8a Turma, j. 12.05.2021, DJE 18.05.2021; TRF3, AI 5024260-36.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 04.12.2020, DJF3 10.12.2020; TRF3, AI 5005889-24.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 27.07.2021, Intimação 30.07.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031476-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: SERGIO APARECIDO MARIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Aparecido Mariano em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, ao analisar impugnação do INSS, fixou honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 12% (doze por cento), bem como reduziu o total devido a título de multa por atraso na implantação de benefício, sob o argumento de que a contagem do prazo é feita em dias úteis.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada afronta jurisprudência a qual contempla a contagem de prazo em dias corridos em casos análogos.

Requer o provimento do recurso para que seja homologado o cálculo do exequente ou, subsidiariamente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com o qual a autarquia anteriormente concordou.

Postula, outrossim, a prevalência do percentual de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença, em observância à coisa julgada.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo fixado judicialmente para implantação de benefício previdenciário deve ser contado em dias úteis ou corridos para fins de incidência de astreintes; e (ii) estabelecer o percentual de honorários advocatícios da fase de conhecimento após a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à contagem do prazo em dias úteis para o cumprimento de decisões judiciais, o artigo 219 e seu parágrafo único, do CPC determina a aplicação apenas aos prazos processuais:

"Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais."

Este Relator já se posicionou anteriormente em alguns julgados no sentido de que somente após efetivada a mora da autarquia seriam considerados os dias corridos na contagem de prazo para aplicação de multa diária.

Porém, considerando o fato de que a obrigação previdenciária é de natureza material e não processual, restam afastados os termos do "caput" do artigo 219, de maneira que o prazo estabelecido para a implantação do benefício deve ser contado em dias corridos. Sigo, portanto, os entendimentos prolatados neste e. Tribunal a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DEVIDA. FALTA DE FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. FINALIDADE DE COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO. DIAS CORRIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I – O cumprimento da obrigação não torna insubsistente a cobrança da multa diária. A finalidade da fixação de astreintes é compelir o devedor à satisfação integral da obrigação de direito material resistida, a qual não apenas deve ser cumprida em sua totalidade, mas também no tempo devido. Assim, não pode ser considerada como adequadamente cumprida a obrigação cuja satisfação se deu apenas de forma extemporânea, uma vez que o credor não pode desfrutar do direito que lhe competia ao longo de todo o período durante o qual foi mantido o descumprimento.

II- “Acolher a pretensão de afastamento ou redução da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, seria motivar, ainda mais, o recorrente a não cumprir, no prazo pactuado, a sua obrigação, uma vez que o seu cumprimento, tardiamente, sem a multa, não surtiria nenhum efeito, sobretudo porque a autarquia foi quem deu causa a referida punição, motivo pelo qual se mostra correta a aplicação da multa diária (astreintes) em razão da demora injustificada em implantar o benefício previdenciário.” (STJ, AgRg no REsp no 1.237.976/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 21/06/2012, DJe 28/06/2012, grifei).

III- A alegação de falta de funcionários também improcede. Além de tratar-se de argumento que não se encontra comprovado nos autos, a eventual falta de servidores nos quadros da autarquia não constitui motivo jurídico válido para que a Administração Pública deixe de honrar as obrigações que assume, sobretudo em vista do princípio da eficiência, consagrado no art. 37, caput, da CF.

IV- O C. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao presente ou de gravidade similar, entendeu ser razoável a fixação das astreintes em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Precedentes: REsp no 1.714.990/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/10/2018, DJe 18/10/2018; AgInt no AREsp no 1.151.116/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, v.u., j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgRg no REsp no 1.352.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, v.u., j. 12/03/2013, DJe 18/03/2013.

V - A obrigação cujo cumprimento foi recusado é destinada a prover a subsistência do segurado, o que demonstra a importância de que a multa diária seja fixada em patamar suficiente para impedir que haja retardo na implantação do benefício previdenciário.

VI- Com relação aos dias de descumprimento, a autarquia alega apenas que “a parte deixou de calcular os dias de atraso com base nos dias úteis”, não se debatendo no presente recurso, portanto, se o prazo fixado judicialmente para cumprimento da obrigação deve ou não ser contado em dias úteis.

VII - A contagem dos dias de descumprimento, após vencido o prazo judicialmente assinalado, deve se dar em dias corridos – e não em dias úteis -, na medida em que o objetivo, no caso, é aferir por quanto tempo o devedor manteve o exequente privado de poder usufruir da obrigação de direito material que já deveria ter sido satisfeita, privação esta que também ocorre durante feriados e fins de semana.

VIII - O segurado da Previdência Social se vê obstado de prover devidamente sua alimentação, medicação e necessidades básicas ao longo de todo o período de resistência da autarquia à implantação do benefício, o que não se resume aos dias úteis. Não se justifica a limitação da contagem do tempo de descumprimento aos dias úteis, pois isto conduziria a uma compreensão inadequada e fictícia da realidade de fato efetivamente vivenciada pelo exequente.

IX - Agravo de instrumento improvido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5024955-24.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, julgado em 12/05/2021, DJE DATA: 18/05/2021)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO.

- A multa diária é o meio coercitivo criado para o cumprimento de obrigação e encontra amparo no §1o do artigo 536 do Código de Processo Civil/2015, que conferiu ao Magistrado tal faculdade, como forma de assegurar efetividade no cumprimento da ordem expedida.

- No caso, na sentença proferida na ação de conhecimento, restou concedida a antecipação dos efeitos da tutela, sendo determinado pelo Magistrado a quo a implantação do benefício concedido no título exequendo, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 9.000,00, em caso de descumprimento injustificado da ordem. A Gerência Executiva do INSS foi intimada para cumprimento da ordem em 23.07.19, através do recebimento do Ofício colacionado no ID 140879811.

- A parte autora, em janeiro de 2020, comunica ao Juízo que o benefício não havia sido implantado, tendo o magistrado determinado a reiteração do Ofício, a fim de que o INSS procedesse a imediata implantação do benefício, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo da multa anteriormente fixada (ID 140879811). Novo Ofício foi expedido em 19.05.20, tendo sido enviado por e-mail em 21.05.20, com presunção de leitura e recebimento no primeiro dia útil subsequente em 22.05.20 (data da intimação). Assim, o segundo prazo escoou em 01.06.20. A implantação do benefício se deu no último dia, em 01.06.20.

- Excluída, portanto, a multa referente à segunda decisão, tendo o INSS respeitado o prazo determinado de 10 dias.

- No mais, o valor arbitrado pode ser reduzido, nos termos do que preceitua o artigo 537, §1o e seguintes do CPC, quando se verificar que foi estabelecido de forma desproporcional ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido.

- Até mesmo pela literalidade da Lei (art. 537 §1o do CPC), a jurisprudência pátria tem entendido pela possibilidade de redução da astreinte quando se mostrar desproporcional em relação ao bem da obrigação principal (Nesse sentido: Agravo de Instrumento no 5003288-50.2017.4.03.0000, TRF 3a Região, Terceira Seção, Relator Desembargador Federal Luiz de Lima Stefanini, Intimação via sistema: 07/08/2018).

- Todavia, in casu, em pese as alegações do recorrente, considerando o lapso transcorrido para o cumprimento da ordem, entendo que o valor a título de multa (R$ 100,00/dia limitado a R$ 9.000,00) se mostrou adequado à realidade dos autos, não cabendo sua redução.

- Em se tratando de imposição de obrigação de fazer, de natureza material e não processual, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, ex vi do parágrafo único do artigo 219, do Diploma Processual Civil.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5024260-36.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 04/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/12/2020)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE COBRANÇA DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO INSS. MULTA DIÁRIA.

- A imposição da multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer tem respaldo nos arts. 536, § 1.o, e 537 do Código de Processo Civil.

- A jurisprudência também afirmou a possibilidade de cobrança de astreintes do INSS.

- Afastada a alegação do INSS de que é necessária a prévia intimação da Gerência Executiva do INSS para a implantação do benefício, sem a qual a multa não pode ser aplicada. Quem tem de ser intimado é o réu que figura na ação judicial, representado pelo seu procurador, cabendo ao INSS acionar quem deva cumprir a decisão, conforme divisão interna do Instituto.

- A cominação de astreintes deve ser compatível com a obrigação de fazer imposta à autarquia previdenciária, já que tem como objetivo compeli-la ao efetivo cumprimento do encargo, não podendo, entretanto, servir ao enriquecimento sem causa.

- O magistrado deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada, mas sempre atento à razoabilidade, a fim de não fixar prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer.

- Considerando-se que são normalmente necessários diversos procedimentos administrativos para cumprimento das múltiplas determinações judiciais recebidas pela autarquia, reputa-se razoável o prazo de 30 dias para cumprimento, sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91.

- A contagem do prazo, tratando-se de imposição de obrigação de fazer, de natureza material e não processual, deve ser feita em dias corridos, atraindo a regra do parágrafo único do artigo 219 do Código Processual Civil." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005889-24.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/07/2021, Intimação via sistema DATA: 30/07/2021).

Na hipótese vertente, depreende-se dos documentos anexados ser fato incontroverso que a intimação do INSS para implantação de aposentadoria especial em favor do autor ocorreu em 10.10.2023.

A par do entendimento jurisprudencial acima trazido, os 30 (trinta) dias concedidos pelo Juízo para cumprimento da obrigação venceram 09.11.2023.

Tendo sido realizada a implantação do benefício apenas em 05.02.2024, decorreram 88 (oitenta e oito) dias corridos da data limite, conforme indicado no cálculo do exequente, totalizando uma dívida de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (ID 344019242 - págs. 06/10).

Quanto aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, o v. acórdão proferido nesta c. Corte determinou:

"Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ)" (ID 344019242 - pág. 68).

Por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial interposto pelo INSS, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em recurso especial do INSS, determinou a majoração dos honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, estabelecendo que, quando aplicado o §3o do art. 85, os honorários devem ser elevados ao percentual máximo da faixa correspondente (ID 344019242 - pág. 94).

Dessa forma, considerando que o valor da condenação (R$ 239.644,42 para 01/2025) não ultrapassa duzentos salários-mínimos e que foi aplicado o art. 85, §3o, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme requerido pelo agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para acolher o cálculo do exequente no que tange ao valor da multa, bem como para majorar o percentual honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento para 15% (quinze por cento).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ASTREINTES. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que discute a contagem de prazo para aplicação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de aposentadoria especial pelo INSS, bem como a definição do percentual de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. A autarquia foi intimada para implantar o benefício em 10.10.2023, com prazo de 30 dias para cumprimento. A implantação ocorreu apenas em 05.02.2024, razão pela qual o exequente apurou 88 dias de atraso e requereu a cobrança de astreintes no montante de R$ 6.400,00. Discute-se também a majoração da verba honorária após decisão do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo fixado judicialmente para implantação de benefício previdenciário deve ser contado em dias úteis ou corridos para fins de incidência de astreintes; e (ii) estabelecer o percentual de honorários advocatícios da fase de conhecimento após a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo fixado judicialmente para cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário deve ser contado em dias corridos, por se tratar de obrigação de natureza material, inaplicável a regra do art. 219 do CPC.

4. O acórdão proferido na fase de conhecimento determinou que os honorários advocatícios fossem fixados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o, 4o, II, e 11, do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão que reconheceu o direito ao benefício.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em recurso especial do INSS, determinou a majoração dos honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, estabelecendo que, quando aplicado o §3o do art. 85, os honorários devem ser elevados ao percentual máximo da faixa correspondente.

6. Considerando que o valor da condenação não ultrapassa duzentos salários-mínimos e que foi aplicado o art. 85, §3o, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme requerido pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 4o, II, e 11, 219, parágrafo único, 536, §1o, e 537; Lei 8.213/1991, art. 41-A, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.237.976/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 21.06.2012, DJe 28.06.2012; TRF3, AI 5024955-24.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 8a Turma, j. 12.05.2021, DJE 18.05.2021; TRF3, AI 5024260-36.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 04.12.2020, DJF3 10.12.2020; TRF3, AI 5005889-24.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 27.07.2021, Intimação 30.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão